Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748963-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO BARBOSA MOZZER RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “CIVIL. VÍCIO OCULTO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. I. Aquisição, em 18.9.2012, de “notebook”, o qual, em março de 2015, apresentou superaquecimento. Aduz o requerente que foi informado, na assistência técnica, que bastaria a limpeza nos “ventiladores”. Informa que os técnicos da autorizada, na mesma ocasião, sugeriram a substituição preventiva do monitor, sem custos, serviço que foi autorizado pelo consumidor. Assevera que, em 2019, a tela de seu “notebook” apresentou manchas, as quais seriam recorrentes em modelos de computadores posteriores a 2015, os quais, inclusive já teriam sido objeto de “recall”. Alega que, em 28.5.2019, entrou em contato telefônico com o suporte técnico da requerida e não obteve êxito à substituição do monitor, em razão de o equipamento ter sido comprado há mais de 5 anos. Argumenta que, em 2015, a tela de seu computador teria sido substituída por outra defeituosa (“problema na camada antirreflexo”). Requer a substituição da tela de seu “notebook” ou, na impossibilidade, outro equipamento com as mesmas características. II. De outro lado, a requerida, em contestação, suscita preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração do alegado vício. No mérito, aduz que: (i) não disponibilizou serviço de “recall” ou programa de qualidade para o modelo de “notebook” do requerente; (ii) o prazo de garantia legal e contratual (um ano) já teria decorrido. III. Nesse quadro, não obstante se tratar, em tese, de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, à míngua do laudo técnico ou ordem de serviço referente à substituição da tela do computador realizada em 2015, não há como estabelecer o nexo causal entre a troca do monitor e o vício de qualidade do produto (“problema na camada antirreflexo”), tudo a redundar na necessidade de prova pericial para alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 4o e 6o e Lei n 9.099/95, Arts. 3o c/c 51, II). IV. E, ainda que assim não fosse, seria questionável a aplicação do CDC, por se tratar de produto supostamente adquirido no exterior (ID 16092344), a prevalecer tese fixada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF (TUJ) no sentido de que os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de proteção e defesa do consumidor, destinadas aos negócios celebrados em território nacional” (Acórdão n. 1142178, 20180020031502 UNJ, DJE 11.12.2018). V. Recurso conhecido. Suscitada, de ofício, preliminar de incompetência (complexidade). Processo encerrado sem resolução do mérito (CPC, Art. 485, IV e Lei n. 9099/95, Art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).” O recorrente alega ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, sob argumento que a ausência de inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor ofende “o contraditório, a ampla defesa e a distribuição natural dos ônus processuais, configurando grave cerceamento de defesa”. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Lado outro, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão ora debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica ultrapassa os limites subjetivos da demanda. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito